Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra a Fundação Universidade de Brasília, por força da impugnação de parte das despesas realizadas no âmbito do Convênio 14/2004  Etnia Xavante (Siafi 501354).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra a Fundação Universidade de Brasília, por força da impugnação de parte das despesas realizadas no âmbito do Convênio 14/2004 - Etnia Xavante (Siafi 501354); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Fundação de Gestão e Inovação e a Fundação Apoio Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Saúde da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do espólio de Lauro Morhy, de Timothy Martin Mulholland, de Alexandre Lima, de Edeijavá Rodrigues Lira, de Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, de José Garrofe Dórea e de Yolanda Galindo Pacheco; 9.3. julgar irregulares as contas de Lauro Morhy, de Timothy Martin Mulholland, de Alexandre Lima, de Edeijavá Rodrigues Lira, de Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, de José Garrofe Dórea e de Yolanda Galindo Pacheco, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condenar ao pagamento das parcelas a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a data de ocorrência até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde: 9.3.1. espólio de Lauro Morhy e Alexandre Lima, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 11/11/2005 298,42 10/11/2005 596,84 04/11/2005 298,42 31/10/2005 620,53 30/10/2005 17.436,10 26/10/2005 3.500,00 21/10/2005 7.984,67 14/10/2005 2.600,00 13/10/2005 7.800,00 10/10/2005 4.602,56 06/10/2005 13.700,00 04/10/2005 11.862,61 03/10/2005 6.540,39 30/09/2005 40.708,28 29/09/2005 14.880,00 27/09/2005 3.237,41 22/09/2005 3.500,00 13/09/2005 685,75 31/08/2005 3.550,65 30/08/2005 1.000,00 31/07/2005 7.900,00 19/07/2005 8.000,00 14/07/2005 3.990,00 12/07/2005 1.125,74 10/06/2005 8.000,00 06/06/2005 327,06 30/05/2005 2.500,00 16/05/2005 6.887,00 04/05/2005 1.600,00 03/05/2005 50.000,00 28/04/2005 29.510,46 21/02/2005 791,71 30/01/2005 700,00 06/01/2005 29,70 04/01/2005 4.393,00 31/12/2004 37.493,84 30/12/2004 2.600,00 22/12/2004 1.497,59 16/12/2004 5,23 30/11/2004 2.200,00 10/11/2004 347,24 30/10/2004 2.933,33 21/10/2004 13.097,73 14/10/2004 2.778,89 04/10/2004 1.175,04 30/09/2004 5.047,00 28/09/2004 876,40 24/09/2004 3.500,00 21/09/2004 1.140,00 10/09/2004 12.739,40 26/08/2004 6.756,12 11/08/2004 450,00 09/08/2004 59.133,91 02/08/2004 19.987,99 28/07/2004 1.058,36 26/07/2004 319,20 19/07/2004 1.648,94 13/07/2004 471,45 30/06/2004 32.908,06 9.3.2. espólio de Lauro Morhy, Alexandre Lima e Edeijavá Rodrigues Lira, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/11/2005 4.148,90 11/11/2005 20.263,20 10/11/2005 47.293,85 09/11/2005 24.387,47 08/11/2005 39.216,50 31/10/2005 990,53 24/10/2005 18.939,29 21/10/2005 24.049,82 20/10/2005 36.198,00 19/10/2005 50.163,25 18/10/2005 30.789,96 17/10/2005 135.781,17 13/10/2005 18.360,00 11/10/2005 25.581,36 10/10/2005 3.069,37 07/10/2005 14.577,04 06/10/2005 163.074,84 04/10/2005 12.233,00 30/09/2005 22.957,03 29/09/2005 2.069,26 28/09/2005 12.336,49 27/09/2005 158.787,93 26/09/2005 1.136,00 22/09/2005 15.574,09 21/09/2005 2.099,94 20/09/2005 68.858,40 19/09/2005 5.807,11 16/09/2005 5.911,32 15/09/2005 7.750,00 01/08/2005 1.282,43 21/07/2005 38.665,01 19/07/2005 3.955,45 18/07/2005 7.331,75 15/07/2005 13.285,28 14/07/2005 2.404,97 13/07/2005 12.361,16 12/07/2005 47.642,19 11/07/2005 15.480,77 07/07/2005 4.884,32 27/06/2005 3.149,26 14/06/2005 29.000,00 09/06/2005 7.136,00 07/06/2005 1.168,16 06/06/2005 7.266,81 03/06/2005 1.235,00 31/05/2005 7.500,00 30/05/2005 1.972,00 19/05/2005 7.116,04 18/05/2005 261,36 17/05/2005 11.312,30 16/05/2005 3.566,97 04/05/2005 8.000,00 29/04/2005 513,02 28/04/2005 47.751,17 19/04/2005 11.200,00 16/04/2005 5,00 08/04/2005 468,93 01/04/2005 34.649,20 30/03/2005 1.876,01 24/03/2005 1.453,20 23/03/2005 3.500,00 17/03/2005 39.560,00 16/03/2005 8.070,95 15/03/2005 33.784,80 14/03/2005 4.500,00 12/03/2005 3.240,00 06/03/2005 814,31 03/03/2005 39.825,70 25/02/2005 70.863,60 23/02/2005 729,04 01/02/2005 32.663,60 17/01/2005 7.125,00 14/01/2005 32.884,30 07/01/2005 2.574,96 06/01/2005 126.140,62 04/01/2005 49.349,00 03/01/2005 46.623,10 20/12/2004 679,00 12/12/2004 30.939,78 10/12/2004 2.400,00 01/12/2004 679,00 23/11/2004 1.595,55 19/11/2004 2.923,01 18/11/2004 2.360,24 09/11/2004 2.869,65 25/10/2004 196,43 01/10/2004 2.800,00 29/09/2004 2.050,00 02/09/2004 4.753,18 30/08/2004 672,00 26/08/2004 30.625,00 17/08/2004 1.555,50 10/08/2004 300,00 09/08/2004 56.540,76 08/08/2004 170,00 06/08/2004 2.850,00 04/08/2004 6.000,00 03/08/2004 3.450,00 02/08/2004 6.911,00 28/07/2004 27.971,55 26/07/2004 6.832,50 20/07/2004 1.555,50 15/07/2004 35.375,50 09/07/2004 1.500,00 08/07/2004 7.540,00 05/07/2004 680,50 29/06/2004 30.937,19 9.3.3. Timothy Martin Mulholland: Data da ocorrência Valor original (R$) 12/07/2009 8.300,00 09/06/2009 60,00 9.3.4. Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 15/01/2008 1.020,00 31/12/2007 6.739,04 30/12/2007 7.000,00 18/12/2007 7.631,00 17/12/2007 458,11 12/12/2007 2.580,90 30/11/2007 1.080,00 29/11/2007 951,03 23/11/2007 1.077,43 21/11/2007 6.924,46 14/11/2007 2.937,00 05/11/2007 4.898,00 01/11/2007 61.610,78 31/10/2007 799,49 30/10/2007 24.960,44 21/10/2007 220,00 18/10/2007 3.600,00 30/09/2007 2.720,32 27/09/2007 52.900,00 26/09/2007 2.520,00 12/09/2007 1.846,00 10/09/2007 681,11 31/08/2007 12.000,00 30/08/2007 3.397,94 08/08/2007 1.320,00 03/02/2007 9.217,50 02/08/2007 5.000,00 31/07/2007 24.000,00 30/07/2007 7.723,00 29/07/2007 435,89 27/07/2007 931,36 24/07/2007 2.690,38 16/07/2007 1.212,13 12/07/2007 109,40 08/07/2007 170,00 06/07/2007 1.300,00 04/07/2007 9.529,61 02/07/2007 440,00 30/06/2007 25.499,20 29/06/2007 1.635,87 27/06/2007 165.515,10 21/06/2007 1.824,52 12/06/2007 2.140,00 06/06/2007 1.527,18 05/06/2007 510,00 01/06/2007 1.320,00 31/05/2007 25.756,87 30/05/2007 9.088,51 29/05/2007 580,69 24/05/2007 6.369,39 22/05/2007 406,10 18/05/2007 2.300,00 16/05/2007 4.280,00 15/05/2007 5.190,80 10/05/2007 251,67 07/05/2007 188.800,79 05/05/2007 500,00 03/05/2007 986,34 02/05/2007 517.395,72 30/04/2007 23.040,86 27/04/2007 7.717,10 24/04/2007 653,56 23/04/2007 2.335,25 20/04/2007 32,76 19/04/2007 3.544,72 18/04/2007 435,89 16/04/2007 327,06 13/04/2007 185.000,00 12/04/2007 2.966,46 11/04/2007 505,75 09/04/2007 4.350,00 04/04/2007 220,00 02/04/2007 1.037,89 31/03/2007 35.865,13 30/03/2007 641,58 29/03/2007 368,23 27/03/2007 605,43 23/03/2007 6.580,00 21/03/2007 4.949,43 20/03/2007 1.994,96 16/03/2007 871,78 15/03/2007 1.089,44 13/03/2007 3.456,87 28/02/2007 16.781,54 26/02/2007 1.100,90 22/02/2007 10.885,33 13/02/2007 178,41 12/02/2007 330,00 08/02/2007 165,82 31/01/2007 46.640,97 30/01/2007 395,00 26/01/2007 791,60 25/01/2007 1.583,20 22/01/2007 1.800,00 17/01/2007 1.614,12 15/01/2007 842,58 12/01/2007 369.677,14 09/01/2007 84,65 07/01/2007 647,75 31/12/2006 25.687,00 30/12/2006 10.702,28 28/12/2006 3.900,00 21/12/2006 1.596,46 15/12/2006 907,74 13/12/2006 3.850,00 12/12/2006 57.500,00 11/12/2006 711,40 07/12/2006 1.567,89 06/12/2006 4.561,97 05/12/2006 54.450,00 01/12/2006 395,08 30/11/2006 24.260,26 27/11/2006 1.190,00 08/11/2006 1.199,41 07/11/2006 17.904,00 05/11/2006 788,05 01/11/2006 117.648,78 31/10/2006 999,68 30/10/2006 880,00 25/10/2006 590,55 24/10/2006 4.214,67 20/10/2006 2.086,68 17/10/2006 3.279,00 16/10/2006 2.619,13 10/10/2006 5.175,35 09/10/2006 1.161,49 05/10/2006 6.630,00 04/10/2006 4.226,66 03/10/2006 2.244,44 02/10/2006 600,00 30/09/2006 28.969,02 28/09/2006 4.906,16 27/09/2006 13.589,99 21/09/2006 397,99 20/09/2006 9.345,39 15/09/2006 687,92 13/09/2006 3.161,15 12/09/2006 3.599,85 06/09/2006 3.913,82 05/09/2006 295.000,00 01/09/2006 57.906,50 31/08/2006 12.563,81 30/08/2006 2.500,00 23/08/2006 292,00 22/08/2006 693,40 17/08/2006 3.066,18 16/08/2006 1.955,50 15/08/2006 687,92 10/08/2006 871,78 09/08/2006 493,17 08/08/2006 3.625,13 04/08/2006 602,28 03/08/2006 687,92 31/07/2006 28.688,94 30/07/2006 5.000,00 28/07/2006 201,04 26/07/2006 4.832,30 17/07/2006 3.791,10 14/07/2006 106.750,00 07/07/2006 1.619,76 06/07/2006 5.000,00 05/07/2006 4.478,85 04/07/2006 5.792,55 03/07/2006 22.449,00 30/06/2006 27.164,12 29/06/2006 5.000,00 28/06/2006 625,00 26/06/2006 7.959,60 23/06/2006 1.732,76 20/06/2006 2.066,78 19/06/2006 5.000,00 17/06/2006 3.059,00 09/06/2006 992,70 07/06/2006 5.500,00 06/06/2006 2.930,31 05/06/2006 6.143,31 02/06/2006 89.423,38 01/06/2006 3.076,00 31/05/2006 9.918,46 30/05/2006 4.836,88 06/05/2006 710,00 05/05/2006 1.962,21 04/05/2006 7.890,00 03/05/2006 5.988,33 30/04/2006 9.410,34 27/04/2006 40,00 25/04/2006 1.942,85 18/04/2006 6.690,30 17/04/2006 1.560,00 12/04/2006 6.637,50 10/04/2006 111,25 07/04/2006 4.570,00 06/04/2006 6.500,00 03/04/2006 6.037,52 31/03/2006 5.870,10 30/03/2006 8.078,98 29/03/2006 201,04 28/03/2006 603,12 27/03/2006 3.001,39 24/03/2006 2.656,58 22/03/2006 15.784,95 07/03/2006 42.092,50 05/03/2006 1.028,75 28/02/2006 4.931,09 13/02/2006 34.483,54 09/02/2006 6.216,44 31/01/2006 16.702,45 24/01/2006 1.915,15 13/01/2006 1.187,37 12/01/2006 3.932,76 11/01/2006 1.390,00 05/01/2006 5.192,50 04/01/2006 9.486,56 31/12/2005 133.068,64 30/12/2005 1.000,00 24/12/2005 419,26 22/12/2005 75.285,00 12/12/2005 106,53 08/12/2005 1.037,88 07/12/2005 687,61 02/12/2005 3.127,82 01/12/2005 6.168,61 30/11/2005 76.431,62 28/11/2005 312,74 25/11/2005 831,68 24/11/2005 4.399,09 23/11/2005 630,33 22/11/2005 831,68 21/11/2005 3.203,39 9.3.5. Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima e Edeijavá Rodrigues Lira, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 16/05/2006 37,06 28/04/2006 15.490,00 24/04/2006 49.168,78 22/04/2006 9,94 20/04/2006 7.082,16 19/04/2006 726,00 18/04/2006 2.407,83 17/04/2006 12.912,27 12/04/2006 24.125,00 11/04/2006 38.010,02 07/04/2006 27.351,74 03/04/2006 1.317,75 30/03/2006 16.250,00 24/03/2006 3.848,57 23/03/2006 1.255,00 22/03/2006 2.700,00 20/03/2006 7.575,00 17/03/2006 7.404,40 15/03/2006 58.973,34 10/03/2006 18.892,68 09/03/2006 6.868,50 08/03/2006 1.736,67 02/03/2006 6.460,00 23/02/2006 3.910,04 22/02/2006 38.225,10 16/02/2006 5,00 13/02/2006 672,70 12/02/2006 944,40 07/02/2006 12.027,48 03/02/2006 1.722,70 31/01/2006 40.103,32 19/01/2006 29,40 16/01/2006 1.805,00 13/01/2006 2.848,00 10/01/2006 6.840,81 06/01/2006 3,94 05/01/2006 36.433,68 05/01/2006 36.433,68 04/01/2006 55.296,99 03/01/2006 15.341,00 02/01/2006 3.266,00 21/12/2005 11.197,51 20/12/2005 41.930,03 16/12/2005 40,00 12/12/2005 3.451,96 07/12/2005 47.585,10 01/12/2005 24.850,60 24/11/2005 37.096,52 23/11/2005 6.660,00 22/11/2005 6.000,00 21/11/2005 25.788,76 18/11/2005 6.198,93 16/11/2005 32,51 15/11/2005 5.796,90 9.3.6. Timothy Mulholland, Alexandre Lima e Clodoaldo Rodrigues, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 04/12/2006 18.228,75 28/11/2006 26.000,00 24/11/2006 2.116,50 21/11/2006 7.762,50 17/11/2006 37.342,30 16/11/2006 1,90 14/11/2006 16.250,00 09/11/2006 2.491,50 03/11/2006 569,12 01/11/2006 26.000,00 24/10/2006 1.760,25 23/10/2006 1.185,00 20/10/2006 1.630,00 19/10/2006 23.359,22 10/10/2006 39.325,10 04/10/2006 16.350,00 03/10/2006 4.770,00 29/09/2006 57.171,56 28/09/2006 268,14 27/09/2006 1.446,00 18/09/2006 10.000,00 15/09/2006 4.500,00 13/09/2006 38.016,40 11/09/2006 59.156,50 04/09/2006 62.623,06 31/08/2006 7,02 29/08/2006 435,00 25/08/2006 6.367,58 24/08/2006 37.965,19 17/08/2006 38.445,80 16/08/2006 1.505,00 15/08/2006 4.858,60 09/08/2006 17.730,00 02/08/2006 4.409,11 27/07/2006 24.976,00 24/07/2006 43.600,31 19/07/2006 622,50 14/07/2006 174,90 14/07/2006 26.297,25 13/07/2006 11.281,50 10/07/2006 10.000,00 07/07/2006 3.450,00 04/07/2006 38.445,80 30/06/2006 413,24 29/06/2006 7.700,00 28/06/2006 5.032,50 26/06/2006 4.297,00 24/06/2006 35.594,06 23/06/2006 39.900,00 21/06/2006 1.732,50 20/06/2006 7.190,78 19/06/2006 140,00 16/06/2006 1.055,00 06/06/2006 32.025,24 02/06/2006 162.452,45 01/06/2006 31.322,00 26/05/2006 7.600,00 9.3.7. Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima e José Garrofe Dórea, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 12/09/2007 1.420,00 10/09/2007 2.836,69 04/09/2007 5.400,00 22/08/2007 7.200,00 15/08/2007 3.025,00 14/08/2007 7.560,00 09/08/2007 2.500,00 09/08/2007 534,29 02/08/2007 5.172,80 31/07/2007 972,65 25/07/2007 12.650,00 20/07/2007 415,00 12/07/2007 7.095,06 10/07/2007 17.548,13 29/06/2007 8.300,00 12/06/2007 18.920,16 13/05/2007 470,70 07/05/2007 18.920,16 04/05/2007 68,60 02/05/2007 80,52 27/04/2007 200,73 26/04/2007 1.004,78 24/04/2007 18.920,16 12/04/2007 1.505,00 05/04/2007 579,00 04/04/2007 67,80 02/04/2007 4.450,00 30/03/2007 4.253,12 29/03/2007 1.243,66 20/03/2007 6.313,86 19/03/2007 599,91 16/03/2007 5,00 13/03/2007 2.000,00 01/03/2007 4.450,00 19/02/2007 662,54 04/02/2007 3.847,92 01/02/2007 4.450,00 28/01/2007 357,14 26/01/2007 47,33 16/01/2007 83.436,91 10/01/2007 43.572,44 05/01/2007 11.775,00 28/12/2006 20.788,83 22/12/2006 11,87 21/12/2006 6,54 18/12/2006 140,01 11/12/2006 16.250,00 08/12/2006 38.014,32 9.3.8. Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima e Yolanda Galindo Pacheco, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 03/06/2008 20.161,97 28/02/2008 240,00 31/01/2008 2.390,00 28/01/2008 6.977,20 24/01/2008 8.571,32 20/01/2008 580,00 18/01/2008 7.152,00 10/01/2008 2.145,75 28/12/2007 28.894,25 26/12/2007 9.000,00 21/12/2007 19.449,37 20/12/2007 11.540,36 14/12/2007 16.500,00 13/12/2007 176,40 11/12/2007 63.700,00 07/12/2007 80.100,00 06/12/2007 4.715,00 05/12/2007 3.615,75 30/11/2007 714,75 29/11/2007 6.500,00 21/11/2007 1.451,61 14/11/2007 850,00 06/11/2007 45.622,00 05/11/2007 46.100,00 01/11/2007 1.322,04 31/10/2007 7.750,00 25/10/2007 42.036,00 17/10/2007 1.248,00 13/10/2007 2.800,00 28/09/2007 546.000,00 19/09/2007 360,00 17/09/2007 418,00 9.4. aplicar as multas individuais a seguir discriminadas a Timothy Martin Mulholland, a Alexandre Lima, a José Garrofe Dórea e a Yolanda Galindo Pacheco, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Timothy Martin Mulholland 1.000.000,00 Alexandre Lima 1.000.000,00 José Garrofe Dórea 50.000,00 Yolanda Galindo Pacheco 150.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.